Tribunal: TJDFT
Processo: 0746758-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0746758-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE EUSTAQUIO SANTANA JUNIOR IMPETRANTE: THIAGO DA CUNHA BARROZO, WALTER JOSE DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por advogados particulares em favor de ALEXANDRE EUSTÁQUIO SANTANA JUNIOR, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC que, nos autos do inquérito policial de n. 0741493-04.2024.8.07.0001, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. De um detido exame dos autos, observa-se que a presente impetração, distribuída nesta data - 30/10/2024, às 15h06, é idêntica ao Habeas Corpus n. 0746747-58.2024.8.07.0000, já distribuído a esta Relatoria na mesma data, às 14h27, o que, inclusive, restou certificado ao ID 65786186. Desse modo, em face da duplicidade constatada e considerando que a matéria submetida a exame será apreciada no âmbito daqueles autos – que primeiramente me foram distribuídos (0746747-58.2024.8.07.0000), proceda a Secretaria ao cancelamento da distribuição do presente feito (0746758-87.2024.8.07.0000). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora